Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724358-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MESQUITA GALVAO AGRAVADO: GABRIELA HENNING GARCIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MESQUITA GALVAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de lucros c/c tutela de urgência n. 0713710-37.2024.8.07.0001 promovida por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 232392501 e 236448876 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou os honorários do perito em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e determinou a intimação do agravante para pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no prazo de cinco dias. No agravo de instrumento interposto (ID 72996804), o agravante sustenta que os honorários periciais atribuídos ao polo passivo (50%) devem ser igualmente divididos entre os dois réus — o ora agravante e a pessoa jurídica Instituto Cognos de Aprendizagem Acelerada LTDA. — ficando cada um responsável pelo pagamento de 25% do valor total da perícia, além de alegar a exorbitância do valor fixado. Argumenta que a decisão agravada, ao atribuir exclusivamente a ele o adiantamento de honorários periciais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente à metade da verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) viola o disposto no art. 95 do CPC. Ressalta que o polo passivo é composto também pela pessoa jurídica Instituto Cognos, administrada pela própria agravada, o que impõe o rateio proporcional entre os réus, sendo indevida a exclusão da pessoa jurídica da obrigação antecipatória. Aponta que a controvérsia da lide não versa sobre a gestão societária, mas sim sobre supostos valores indevidos, e que a atribuição exclusiva do encargo ao agravante fere os princípios da proporcionalidade e da autonomia da pessoa jurídica. Pontua que os honorários periciais foram arbitrados em valor manifestamente excessivo, considerando a simplicidade do objeto da prova técnica — restrita à análise documental e a simples cálculos —, inexistindo complexidade que justifique a quantia fixada. Aduz que a proposta apresentada inclui custos estranhos à remuneração do serviço técnico, como combustível, alimentação e impressão de documentos, os quais não devem ser transferidos às partes. Invoca, por fim, a Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, bem como precedentes do deste e. Tribunal, que reconhecem a possibilidade de redução dos honorários periciais em causas sem elevada complexidade. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja determinada a divisão igualitária dos honorários periciais a serem antecipados, entre os dois réus, e a fixação da verba pericial em patamar compatível com a simplicidade da prova técnica a ser realizada, com a exclusão dos custos indevidamente inseridos pelo perito. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, transcorridas mais de 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, não fora encontrada emissão de guia relativa ao presente recurso, bem como não fora juntado comprovante de pagamento pela parte. Cabe destacar que os comprovantes colacionados nos IDs 72996805 e 72996806 não se prestam para a comprovação da regularidade do preparo recursal, porquanto realizado em valor inferior ao estabelecido na Resolução n. 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura1, que fixou o valor das custas do agravo de instrumento em R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 18:17:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view